Tribunal: TJES
Processo: 5040555-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040555-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI FREGONAZZI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040555-63.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GIOVANNI FREGONAZZI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA ATÉ 90 DIAS NO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE PROMOÇÃO, CONFORME LC Nº 657/2012 E LC Nº 696/2013. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECLASSIFICAÇÃO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, trata-se de ação ajuizada por Giovanni Fregonazzi contra o Estado do Espírito Santo, servidor público estadual da Polícia Civil, categoria Escrivão de Polícia, que buscou a reclassificação funcional e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão de períodos de licença médica como tempo de efetivo exercício para fins de promoção no ciclo de 2020. O autor alega que a Comissão de Promoção aplicou erroneamente a LC nº 46/1994 em detrimento da LC nº 657/2012, desconsiderando as licenças médicas gozadas em até 90 dias para fins de contagem do tempo de serviço, o que impactou sua classificação e promoção no edital daquele ciclo promocional.

(3). De início, quanto a alegação de prescrição por parte do Recorrido, verifico que a aplicação da prescrição quinquenal deve observar o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo começa a correr apenas após o conhecimento definitivo do ato impugnado, ou seja, da publicação da lista final do ciclo promocional em 30/07/2021, e não da ocorrência dos afastamentos médicos, havendo, portanto, tempestividade do ajuizamento em 30/09/2024.

(4). No mérito, a controvérsia gira em torno da correta interpretação e aplicação da legislação que rege as promoções dos membros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, especialmente no que concerne ao cômputo do período de licença médica para tratamento da própria saúde como tempo de efetivo exercício para fins de promoção funcional.

(5). Com efeito, cumpre esclarecer que a Lei Complementar nº 657/2012, com redação modificada pela Lei Complementar nº 696/2013, instituiu norma especial e clara quanto à inclusão das licenças médicas de até 90 dias no período promocional para os policiais civis (§ 9º do art. 3º). Tal norma especial deve prevalecer sobre a norma geral contida na Lei Complementar nº 46/1994, consoante o princípio da especialidade, que prevê que na coexistência de norma geral e especial sobre o mesmo tema, prevalece a especial (art. 166 da LC 46/94).

(6). Nesse sentido, a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar a partir da Lei Complementar nº 880/2017 regra que disciplina o cômputo da licença médica para demais servidores públicos apenas a partir de 01/01/2018, sem considerar que, no caso específico da Polícia Civil, a previsão e garantia do cômputo do período de licença médica para fins de promoção já estavam previstas na legislação especial desde 2012/2013, momento anterior.

(7). Nesse sentido, inclusive, em caso idêntico, já decidiu a 4ª Turma Recursal: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLÍCIA CIVIL. DELEGADA. PROMOÇÃO.
NÃO CÔMPUTO DE PERÍODO CORRESPONDENTE À LICENÇAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA FINS DE PROMOÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 3º, § 9º, DA LCE Nº 657/2012.

NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS DIAS DE LICENÇA MÉDICA E RECLASSIFICAÇÃO
. NÃO ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5017037-49.2021.8 .08.0024, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Turma Recursal - 4ª Turma).

(8). Assim, o direito do servidor à reclassificação e ao pagamento das diferenças decorrentes do recálculo do tempo de serviço com a inclusão das licenças médicas está amparado não apenas na legislação, mas também no dever do Estado de garantir tratamento isonômico e justo, evitando-se prejuízos financeiros e funcionais decorrentes de interpretações restritivas que desconsiderem regras previstas para o seu segmento funcional. Por isso, a sentença deve ser reformada para garantir ao Recorrente o direito inerente à reclassificação funcional, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, nos termos da legislação da carreira e da jurisprudência consolidada.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a demanda autoral, de modo a reconhecer como ilegítima a dedução de 08 dias de licença médica no tempo de efetivo exercício para fins de promoção, a fim de a)
DETERMINAR a inclusão dos 08 dias de licença médica no cálculo do tempo de serviço
para o ciclo promocional de 2020, promovendo a
RECLASSIFICAÇÃO
do autor na lista final, garantindo-lhe a promoção à 1ª categoria, passando a ocupar a 10ª posição;
b) CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais retroativas a 1º de janeiro de 2021, sendo que, em relação à correção monetária e juros de mora,
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)